Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702792-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES V I S T O S. (Num. 33154412). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CONDOMÍNIO BOSQUES DOS IPÊS, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 33154412) interposto por CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME contra a decisão (Num. 32346437) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento manejado pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 09 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador